Tribunal: TJMT
Processo: 1011141-45.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011141-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CAIO CESAR FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 060.885.559-63 (ADVOGADO), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0001-09 (AGRAVANTE), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (AGRAVADO), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM AÇÃO AJUIZADA APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO AUTÔNOMO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. INAPLICABILIDADE DO DESÁGIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença, na qual se discute a natureza do crédito de honorários sucumbenciais, fixados em ação ordinária ajuizada em setembro de 2009, após o deferimento da recuperação judicial da agravante em janeiro de 2009.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser considerados crédito concursal, por derivarem de relação contratual anterior ao pedido de recuperação, ou se possuem natureza extraconcursal, por terem sido fixados em decisão posterior.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais constituem crédito autônomo, cujo fato gerador é a sentença ou ato jurisdicional que os fixa.

4. Se arbitrados após o deferimento da recuperação judicial, configuram crédito extraconcursal, não se sujeitando às condições do plano aprovado.

5. A distinção entre créditos concursais e extraconcursais é compatível com a função social da empresa, não havendo violação ao princípio da par conditio creditorum.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Os honorários sucumbenciais têm como fato gerador a sentença que os fixa, e não a relação material subjacente. 2. Quando fixados após o deferimento da recuperação judicial, possuem natureza extraconcursal e não se submetem ao plano recuperacional.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Quatro Marcos Ltda
., que nos autos do cumprimento de sentença n.º 0003401-79.2009.8.11.0011, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste – MT rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa executada, ora agravante.

A agravante sustenta que o crédito tem natureza concursal, eis que seu fato gerador – relacionado ao descumprimento contratual subjacente àquela demanda – é anterior ao pedido de recuperação judicial formulado em 29/12/2008 e deferido em 06/01/2009, devendo, portanto, ser submetido às condições estabelecidas no plano de recuperação judicial aprovado e homologado.

Argumenta, com base na tese fixada no Tema 1.051 do STJ, que a existência do crédito, para fins de submissão ao regime recuperacional, deve ser aferida a partir da ocorrência do fato gerador, e não da constituição formal da obrigação.

Requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o fim de obstar a continuidade de atos constritivos nos autos de origem; ao final, seja dado provimento ao recurso, com efeito de reformar a decisão interlocutória recorrida para: reconhecer a natureza concursal do crédito executado, uma vez que seu fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial da Executada; determinar, em razão da natureza concursal do crédito, sua submissão às regras ajustadas na recuperação judicial, sendo devido o pagamento do crédito com deságio e sem acréscimo de correção monetária, multa e juros de mora; fixar os honorários advocatícios ao patrono do Agravante/ Executado, sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de pré-executividade e o reconhecimento do excesso de execução.

A liminar foi indeferida.

Contrarrazões apresentadas.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Quatro Marcos Ltda., que nos autos do cumprimento de sentença n.º 0003401-79.2009.8.11.0011, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste – MT, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa executada, ora agravante.

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Também foi deferida à Agravante a gratuidade da justiça, o que afasta qualquer questão acerca do preparo.

No mérito, a controvérsia cinge-se à natureza do crédito exequendo, consistente em honorários sucumbenciais fixados em ação ordinária ajuizada em 15/09/2009, e à consequente submissão ou não desse crédito ao plano de recuperação judicial da Agravante, deferido em 06/01/2009.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade ao fundamento de que o fato gerador do crédito decorre de notas fiscais emitidas em 31/03/2009 e 03/04/2009, portanto posteriores ao deferimento da recuperação judicial, o que conferiria natureza extraconcursal à obrigação.

A Agravante, por sua vez, sustenta que o fato gerador antecede o pedido de recuperação, pois estaria vinculado à relação contratual subjacente e à própria causa de pedir da ação ordinária. Invoca o Tema 1051 do STJ, que fixou a tese de que, para fins de submissão ao plano de recuperação judicial, considera-se a existência do crédito pela data do fato gerador, e não pela constituição formal da obrigação.

A questão central, portanto, reside em definir se os honorários sucumbenciais possuem fato gerador vinculado ao ajuizamento da ação – em 15/09/2009, após o deferimento da recuperação – ou se a relação obrigacional que lhes dá origem remonta a fato anterior.

O Ministério Público, em parecer circunstanciado, corroborou esse entendimento, ressaltando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os honorários sucumbenciais possuem como fato gerador a sentença ou ato jurisdicional que os fixa. Assim, se arbitrados após o pedido de recuperação judicial, constituem crédito extraconcursal, insuscetível de submissão ao deságio ou demais condições do plano.

Com efeito, a orientação firmada no Tema 1051 do STJ deve ser lida em conjunto com a especificidade dos honorários advocatícios de sucumbência. A Corte Superior já decidiu, em inúmeros precedentes, que tais créditos não acompanham a natureza da relação material subjacente, mas nascem apenas com o pronunciamento judicial que os institui, sendo, portanto, extraconcursais quando proferidos após o pedido de recuperação.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que os honorários advocatícios de sucumbência constituem crédito autônomo, cujo nascimento ocorre com a sentença que os fixa, ainda que em grau recursal. Nesse sentido, mesmo que derivados de relação contratual anterior, os honorários são consectários da derrota processual e têm como fato gerador a própria decisão judicial.

No julgamento do REsp 1.841.960/MT (Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 29/06/2020), o STJ firmou que “o crédito de honorários advocatícios sucumbenciais possui natureza autônoma em relação ao crédito principal, nascendo apenas com a sentença que os fixa, de modo que, se proferida após o deferimento do processamento da recuperação judicial, trata-se de crédito extraconcursal”.

Ainda, no AgInt no CC 166.811/MA, a Corte reiterou que, mesmo em se tratando de crédito extraconcursal, a execução contra empresa em recuperação judicial deve observar a supervisão do juízo universal.

No caso concreto, a ação de conhecimento foi ajuizada em setembro de 2009, e os honorários foram fixados em momento posterior, logo, após o deferimento da recuperação judicial ocorrido em janeiro de 2009. Dessa forma, a natureza do crédito é inequivocamente extraconcursal, não se sujeitando ao deságio e às condições previstas no plano de recuperação da Agravante.

Ademais, a alegação de que haveria violação ao princípio da
par conditio creditorum
não prospera, pois a própria Lei nº 11.101/2005, ao distinguir créditos concursais e extraconcursais, confere tratamento diferenciado em razão da cronologia e da função de cada obrigação na preservação da empresa.

Portanto, não há que se falar em excesso de execução pela ausência de aplicação do deságio.

Contudo, ressalta-se, como bem apontado pelo juízo de origem, que a execução de crédito extraconcursal deve observar os limites da recuperação judicial, cabendo ao juízo universal avaliar a viabilidade de medidas constritivas, em atenção à função social da empresa e à preservação de sua atividade.

Assim, a decisão agravada não merece reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025